Tribunal: TJSP
Processo: 1006247-23.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO. Não conhecimento devido, pois o apelo carece de requisito de admissibilidade. Não observância do princípio da dialeticidade recursal. O apelante meramente reproduz argumentos da contestação, sem impugnar os fundamentos da r. sentença que merecem reforma. Não observância ao artigo 1.010, III, do

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO. Não conhecimento devido, pois o apelo carece de requisito de admissibilidade. Não observância do princípio da dialeticidade recursal. O apelante meramente reproduz argumentos da contestação, sem impugnar os fundamentos da r. sentença que merecem reforma. Não observância ao artigo 1.010, III, do CPC. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.

RECURSO NÃO CONHECIDO.